Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-47.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA EMERGENCIAL. CARÊNCIA CONTRATUAL. COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença condenando a operadora de saúde a custear integralmente a internação emergencial do autor, mesmo durante o cumprimento do período de carência contratual. A embargante alegou contradição no acórdão, sustentando que o embargado estava em período de carência contratual para os procedimentos solicitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à obrigatoriedade de cobertura durante o período de carência contratual; (ii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não entre o entendimento da parte e a decisão judicial, conforme jurisprudência consolidada (STJ, REsp 1.250.367/RJ).
5. O acórdão recorrido analisou de forma clara a questão da carência contratual, decidindo pela abusividade de cláusula que limite a cobertura em situações de urgência, com base no art. 35-C da Lei 9.656/1998 e na Súmula 597 do STJ.
6. Tendo o voto condutor do acórdão embagado concluído que é obrigação do plano de saúde promover a cobertura da internação e realização de cirurgia de urgência prescrita ao autor, em face da patente abusividade da conduta de operadora de plano de saúde que, amparando-se no artigo 2o da Resolução no 13 do CONSU, mesmo diante de situações gravosas, afastou o atendimento médico emergencial, não há qualquer contradição a ser sanada.
7. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
9. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
É abusiva a cláusula de plano de saúde que prevê carência para situações de urgência, ultrapassadas 24 horas da contratação, nos termos da Lei 9.656/1998, art. 35-C, e Súmula 597 do STJ.
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado no Enunciado sumular n. 302, de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
Embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida podem ser considerados manifestamente protelatórios, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C; CPC, art. 1.022, I, II, III; CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/11/2017.